Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA JULGAR O MÉRITO DA APELAÇÃO ADESIVA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Apesar da diferença entre os CNPJ (empresa embargante) /CPF (mecânico) das pessoas em referência, a necessidade de proteção do consumidor atrai a possibilidade de aplicação da teoria da aparência, decorrente da aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
3. O valor fixado na sentença (10% do valor atualizado da causa) é condizente com o trabalho dos advogados, de modo que a única majoração possível é a do art. 85, §11, do CPC em decorrência do desprovimento do recurso da parte autora.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para conhecer e negar provimento à Apelação Adesiva do réu/embargante.